Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-72.2016.8.11.0090
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000130-72.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), ERNESTO GARCIA MACHADO - CPF: 020.703.851-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SUS –MODULEN – DIREITO Á SAÚDE - INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se enquadra ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 04/02/2016.

Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
Ernesto Garcia Machado,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Canaã do Norte
, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente no fornecimento do medicamento “MODULEN”, na quantidade de 06 medidas, três vezes ao dia, sendo 11 latas ao mês, de uso contínuo, tendo em vista o diagnóstico de “Doença de Crohn (CID: K 50.1)”.

Insurge-se o Apelante, buscando a reforma da decisão “ a quo”, suscitando que há procedência no fornecimento do suplemento requerido na inicial, mesmo que não contemplado pelo SUS, tendo em vista a demonstração da imprescindibilidade do medicamento solicitado.

Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1.657.156 – Recurso Repetitivo no 106, modulou os efeitos da decisão, de forma a exigir os requisitos definidos somente para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgamento (acórdão publicado em 04/05/2018), não se enquadrando, portanto, ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 04/02/2016.

Requer ainda, o provimento do recurso, para confirmar a liminar deferida. (Id. 7740414)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 7740419).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso pela (Id. 7823738).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente no fornecimento do medicamento “MODULEN”, na quantidade de 06 medidas, três vezes ao dia, sendo 11 latas ao mês, de uso contínuo, ao
Sr.

Ernesto Garcia Machado, assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
tendo em vista o seu diagnóstico de “Doença de Crohn (CID: K 50.1)”.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual em favor de
Ernesto Garcia Machado
, ajuizou em 04/02/2016, a Ação de Obrigação de Fazer no 130-72.2016.811.0090 (Código no 50660) contra o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

e o ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento do remédio “MODULEN” ao Sr.
Ernesto Garcia Machado
, após diagnóstico de “Doença de Crohn (CID: K 50.1).”

Na análise do mérito, em 23/10/2018, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ante o exposto, revogo a tutela de urgência Iiminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC
.
”.

Irresignado, o Apelante, busca a reforma da decisão “
a quo
”, suscitando que há procedência no fornecimento do suplemento requerido na inicial, mesmo que não contemplado pelo SUS, tendo em vista a demonstração da imprescindibilidade do medicamento solicitado.

Aduz ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1.657.156 – Recurso Repetitivo no 106, modulou os efeitos da decisão, de forma a exigir os requisitos definidos somente para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgamento (acórdão publicado em 04/05/2018), requerendo o provimento do recurso, para confirmar a liminar que foi deferida. (Id. 7740414).

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público.

“In casu”
, vislumbra-se que o Apelante
, apresentando “Doença de Crohn (CID: K 50.1)
”
, comprovada por meio de laudo médico, razão pela qual necessita do tratamento conforme pleiteado.

Há prova da necessidade e imprescindibilidade do substituído realizar o referido tratamento, conforme receituário médico Dro Alex Curi, CRM-MT 3098 (Id 7740304):

“
Relato para devidos fins que o paciente ERNESTO GARCIA MACHADO, encontra-se em tratamento para doença CID K 50.1, necessitando de suporte nutricional com suplementação com Modulen em uso contínuo e sendo muito prejudicial para seu quadro a sua falta
.”

Corroborando tal entendimento temos o parecer do NAT que narrou haver indicação de uso do suplemento nutricional prescrito sendo importante o mesmo não ser descontinuado:

“
4-
Quanto a urgência do procedimento
: Diante do caso concreto em que o autor pleiteia alimentos na forma de insumos suplementares, e diante da particularidade do pedido, não se vislumbra uma situação de urgência ou emergência médica.
Está caracterizada a necessidade e que seja realizado com brevidade, a fim de que possa continuar o tratamento já instalado. Portanto há indicação do uso do suplemento nutricional prescrito e o mesmo não deve ser descontinuado
. ”

Igualmente ficou comprovada a hipossuficiência do Apelante, pois buscou assistência ao Ministério Público (Id. 7740302).

Diante disso, conclui-se que os documentos colacionados foram verossímeis a pautar o deferimento da liminar.

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

Faz-se necessário fixar os correspondentes fundamentos constitucionais acerca da responsabilidade do Estado quanto ao pleito vindicado, a saber:

“
Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, igualdade, a segurança, e a propriedade, nos termos seguintes:

[...] § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
. ”

“
Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
. ”

“
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a saúde, a previdência e a assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

I - Universalidade da cobertura e do atendimento
; ”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. ”

“
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
. ”

Dos textos constitucionais acima transcritos denota-se que a saúde é um direito de densidade social e como tal deve ser protegida conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO – LAUDO MÉDICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA –- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de equipamento de saúde se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico do paciente, demonstrando a sua imprescindibilidade.
3. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido
. (N.U 1000708-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)” [Destaquei]

Cumpre ressaltar que não cabe a aplicação da tese fixada no julgamento no Resp. no 1.657.156-RJ, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

“ [...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).” [Destaquei].

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 04/02/2016.

Diante disso, o cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade do fornecimento do suplemento específico prescrito no receituário médico ou da substituição pelos ofertados pelos SUS.

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que o Apelante é portador de “ Doença de Crohn”, restando evidente a necessidade do suplemento alimentar.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável ao apelante, o qual possui quadro clínico crítico, razão pela qual o não fornecimento do suplemento na quantia requerida, fora da lista do SUS poderia ocasionar risco à vida do paciente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9o DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO.
O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental.
O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o).
(Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)” [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 22/01/2018.
Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico da paciente, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco prescrito.

(N.U 1002388-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)” [Destaquei].

Por outro lado, o laudo médico do Dro Alex Curi, CRM-MT 3098 (Id 7740304), indica que o Apelante sofre com a Doença de Crohn, com potencial de complicações, e após videocolonoscopia revelou “pancolite” (Id., apresentando alterações acentuadas no intestino, assim, observa-se que restou devidamente comprovada a necessidade/urgência do suplemento alimentar, bem como a não eficácia de alternativas terapêuticas.

Como visto, há gravidade na situação do paciente, e, portanto, necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do suplemento pleiteado pelo tempo necessário, ainda que este esteja fora da lista do SUS
,
tendo em vista ter sido comprovada a sua imprescindibilidade por meio de laudo médico, bem como sua hipossuficiência, não dispondo de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja confirmada a liminar deferida, determinando-se ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Canaã do Norte - MT, a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do suplemento alimentar “MODULEN” ao Sr.
Ernesto Garcia Machado
, na quantia de 11 latas, no prazo de 10 (dez) dias, visando o adequado tratamento de saúde do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020